Tribunal: STF
Processo: RE 1269642
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não decai o direito à concessão inicial do benefício previdenciário. Nesse sentido: o RE 626.489-RG, sob minha relatori.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.